Tribunal: STF
Processo: ARE 1596282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. A CONDUTA DO APENADO EM DESOBEDECER AO COMANDO DE VOZ DO AGENTE PENITENCIÁRIO, E AINDA INSULTÁ-LO, AMOLDA-SE AO DISPOSTO NO ART. 50, INCISO VI, COMBINADO COM ART. 39, INCISOS II E V, AMBOS DA LEP, DE MODO QUE MERECE MESMO SER RECONHECIDA A FALTA GRAVE PELO APENADO. E PARA TAL, NÃO SE EXIGE QUE A CONDUTA DO FALTOSO IMPORTE EM CONSEQUÊNCIAS RELEVANTES PARA A CASA PRISIONAL, BASTANDO A MERA DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO SERVIDOR PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDISCIPLINA. NESTE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO NEGAR VALOR PROBANTE AO TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO, CUJA CREDIBILIDADE É RECONHECIDA PELO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO, ESPECIALMENTE PORQUE INEXISTEM NOS AUTOS INDICATIVOS DE QUE TERIA MOTIVOS PARA ATRIBUIR FALSAMENTO AO REEDUCANDO A PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ACÓRDÃO N. 80000925320248210028). COMO COROLÁRIO LÓGICO DESTA CONSTATAÇÃO, FICA O INFRATOR SUJEITO À ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, NA MEDIDA EM QUE RECONHECIDA A FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA, HÁ A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. MANTER-SE A ORIGINAL INALTERADA IMPORTARIA EM FAZER TABULA RASA DA FALTA DO REEDUCANDO. ATENTAR-SE-IA CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, VISTO QUE APENADOS COM BOA CONDUTA PRISIONAL OBTERIAM O MESMO TRATAMENTO QUE AQUELES COM COMPORTAMENTO DESREGRADO, EQUIPARANDO-SE SITUAÇÕES NOTADAMENTE DISTINTAS. COM EFEITO, DEVE SER MANTIDA A MODIFICAÇÃO DO NOVO TERMO, E ESTA DEVE SER LIMITADA À FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME. NESSE SENTIDO, AINDA, É O QUE DISPÕE A SÚMULA N. 534 DO STJ. ASSIM, DEVE SER ALTERADA DA DATA-BASE PARA O DIA DO COMETIMENTO DA FALTA, PORÉM LIMITADA APENAS À FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME. POR FIM, IMPOSITIVA, TAMBÉM, A PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS REMIDOS (ART. 127 DA LEP). A REMIÇÃO DA PENA (PRÊMIO CONCEDIDO AO APENADO EM RAZÃO DO TEMPO TRABALHADO) CONSTITUI-SE COMO MEDIDA IMPERATIVA A PERDA, NÃO SE CONSTITUINDO EM DIREITO ADQUIRIDO, TAMPOUCO COISA JULGADA, MAS GERANDO, TÃO SOMENTE, EXPECTATIVA DE DIREITO, SUJEITA À CONDIÇÃO RESOLUTIVA, OU SEJA, AO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, COM AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. NA HIPÓTESE, A PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS, MOSTRA-SE JUSTA E PROPORCIONAL PARA O CASO, PONDERADO O MENOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA FALTA COMETIDA, DENTRE AS OUTRAS PREVISTAS NO ORDENAMENTO. RECURSO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, III, XLVIII, XLVI, XLIX, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente